Tribunal: TJDFT
Processo: 0716280-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. PENHORA DE PERCENTUAL DE ATIVOS PROVENIENTES DE ATIVIDADE PROFISSIONAL DO EXECUTADO DEPOSITADO EM CONTA. PRESERVAÇÃO DA SUA SUBSISTÊNCIA DIGNA. POSSIBILIDADE.
I. À luz do que dispõe o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, não pode subsistir constrição de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta poupança.
II. A penhora de parte do valor depositado em conta, ainda que proveniente da atividade profissional do executado, não está revestida de total impenhorabilidade, na medida em que a constrição de parte desse valor não tem potencial para afetar a sua subsistência digna e de sua família.
III. Autorizada, ante as particularidades do caso concreto, a penhora de 20% do valor bloqueado na conta do executado.

IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.